Tribunal: STF
Processo: ARE 678004
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. A possibilidade de admissão de recurso extraordinário em ação rescisória restringe-se aos fundamentos constantes da própria rescisória, e não aos do acórdão rescindendo. 2. Recurso especial não provido. Ausência de substituição do julgado recorrido. Art. 512 do Código de Processo Civil. Preclusão de eventual matéria constitucional. 3. Alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.